Tribunal: TJSP
Processo: 2210592-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO MENSAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DA AGRAVANTE. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CF. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO MENSAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DA AGRAVANTE. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CF. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMATÓRIA DOS VALORES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 292 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.